Tribunal: TJSP
Processo: 1001837-52.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001837-52.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
APARECIDO PAVANELLI, é apelado LUIS HENRIQUE CAPELLINI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Fernanda Rolo.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1001837-52.2017.8.26.0075
APELANTE: APARECIDO PAVANELLI
APELADO: LUIS HENRIQUE CAPELLINI
COMARCA: BERTIOGA
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
VOTO No 29016
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS -
VEREADOR - MANIFESTAÇÃO REALIZADA DA
TRIBUNA
DA
CÂMARA
-
IMUNIDADE
PARLAMENTAR
RECONHECIDA
-
POSTURA
LIMITADA AO EXERCÍCIO DO MANDATO - NÃO
TANGENCIAMENTO DOS LINDES DO ILÍCITO -
SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls., que
houve por improcedente Ação Ordinária, em que buscavam os Autores indenização
decorrente de "moção de repúdio" proposta por vereador do Município de Bertioga,
atingindo a imagem de Associação de Moradores, bem como a honra do presidente,
extrapolado o exercício do mandato parlamentar; rijo o decisum na inexistência de
conduta ilícita do Requerido, aduzindo da importância do loteamento, assumindo o
Autor que se colocaria em posição de destaque quando empossado como presidente
da Associação, faltante prova do suscitado abalo psicológico.
Insurge-se o Requerente, com insistir em ofensa à sua honra
perpetrada pelo Réu, danosa a conduta, nunca tendo o Autor ameaçado o Apelado,
evidente os excessos cometidos, extrapolados os limites da Carta Magna, inexistente
nexo entre a manifestação e o mandato parlamentar. Aduz da grande veiculação das
palavras proferidas pelo Recorrido, motivo de chacota e evidente a ocorrência de
dano moral.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
Esse o breve relato.
À guisa de exórdio, não se há de falar na intempestividade do
recurso; publicada a sentença aos 03 de março de 2020, iniciara-se a contagem do
prazo no dia 4 e interrompido a partir do dia 16 por força do Provimento CSM no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2545/2020, deste Sodalício, retomando-se a fluência dos prazos processuais em 4 de
maio, nos termos da Resolução no 314 do CNJ - e termo final, na hipótese, o dia 12
de maio de 2020, data em que interposto o presente recurso.
No mais, a sédula decisão a quo é incensurável, e deu exato desate
à hipótese, e em verdade prostra de morte a tese por que porfia o recurso.
Ver que as palavras foram proferidas da tribuna da Câmara de
Vereadores e brandidas na condição de Edial, como o é o R.; vidente que a resposta
ocorreu em função de problemas havidos em loteamento de importância vital para a
Municipalidade de Bertioga, com mais de 3.500 lotes, conforme asseverado pelo
próprio Recorrente - abarcada, portanto, a manifestação pela imunidade material
concedida aos Vereadores, e prevista no Artigo 29 VIII, da Constituição Federal;
conforme bem consignado no decisório vergastado, o tamanho e importância do
loteamento fazem com que as discussões ali travadas hajam reverberação por todo o
pequeno Município, e evidente que o Presidente da Câmara da cidade em que
localizado o importante logradouro detém o poder/dever de manifestar-se, quando
necessário, acerca de problemas havidos com a Associação, e também com seu
presidente.
Lembra-se de que a imunidade parlamentar presente na Carta
Magna protege mesmo o parlamentar por opiniões e condutas relativas ao exercício
do mandato, o que se lobriga da hipótese - e nem se vislumbra de ataque pessoal
gratuito à pessoa do Autor - o que se vê dos autos é da animosidade latente entre as
partes, em função dos cargos que ocupam junto à Municipalidade e à Associação de
Moradores.
Em verdade, a mercurial e epidérmica sensibilidade do Recorrente
deverasmente não merece ser prestigiada e, pesar do emprego de palavras um pouco
mais espinhosas e fortes, tem-se por inexistente ato ilícito, ou crime contra a honra
da Apelante.
Demais disso, como bem asseverado pela MM Juíza, também não
está o Autor imune por receber críticas por suas opiniões e atos, já que, repita-se,
presidente de importante Associação de Moradores de grande loteamento no
Município de Bertioga - e a visibilidade resultante de tal cargo pode acarretar
críticas e comentários de maior acidez, exatamente como havido aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ou seja: por frequentar meio em que o debate, a crítica, o combate
e a contestação são a própria ratio essendi da atividade, seja no meio virtual ou
presencial, deverá o Requerente revestir-se de maior resistência às possíveis
contestações de seus atos, que possa receber.
Assim, não depara o modesto julgador com dano moral algum que
possa ser indenizado; não houve gravidade nos fatos, e a figura deve ser reconhecida
quando isso ressumbrar, coisa aqui inexistente.
Alfim, conforme bem asseverado pela h. Magistrada de Primeiro
Grau, o lapso de um ano entre a moção de repúdio e o ajuizamento do presente feito,
corrobora a afirmação do Réu de inexistência de dano moral, não se localizando de
ofensa à honra do insurgente.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno deste Sodalício para a mantença da R. decisão, por todos os seus
lúcidos e bem deduzidos fundamentos; NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de majorar a honorária, pois que já fixada no máximo permitido, somente
corrigindo-se para que seja calculada sobre o valor atualizado da causa, tendo em
vista a improcedência do pleito.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica